Tribunal: TJSP
Processo: 1001424-20.2023.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - PROTESTO INDEVIDO - OBRIGAÇÃO QUITADA PELA AUTORA - AUSÊNCIA DE ENDOSSO DE DUPLICATA, QUE SERVIU APENAS DE GARANTIA DE PAGAMENTO, FORNECIDO PELA CREDORA POR FORÇA DE CÉDULA EMITIDA JUNTO AO BANCO - HIPÓTESE EM QUE SEQUER HOUVE ENDOSSO - CONDUTA ILÍCITA DA CASA

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - PROTESTO INDEVIDO - OBRIGAÇÃO QUITADA PELA AUTORA - AUSÊNCIA DE ENDOSSO DE DUPLICATA, QUE SERVIU APENAS DE GARANTIA DE PAGAMENTO, FORNECIDO PELA CREDORA POR FORÇA DE CÉDULA EMITIDA JUNTO AO BANCO - HIPÓTESE EM QUE SEQUER HOUVE ENDOSSO - CONDUTA ILÍCITA DA CASA BANCÁRIA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - LESÃO IN RE IPSA - VALOR REPARATÓRIO - REDUÇÃO CABÍVEL - OUTROS PROTESTOS RELACIONADOS AO MESMO NEGÓCIO JURÍDICO - FRACIONAMENTO INJUSTIFICADO DE AÇÕES - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA AUTORA VEDADO - REDUÇÃO DA VERBA FIXADA NA ORIGEM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.